Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-07.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001075-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELIO DOS SANTOS - CPF: 502.438.101-72 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MEDICAMENTO MINISTRADO DE FORMA NEGLIGENTE POR FUNCIONÁRIA DE FARMÁCIA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ré alega enfaticamente que o autor não esteve em suas dependências para aquisição do remédio, bem como que a sua funcionária nele não administrou qualquer medicação.

2. Nesse contexto, cabia ao autor fazer prova de suas alegações, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. Até porque, não haveria como exigir da ré a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica.

3. Logo, não produzindo o autor a prova a ele pertinente, que demonstraria que a prestação dos serviços deu-se de modo indevido, não há como reconhecer o indigitado ato ilícito, que ensejaria o dever de indenizar, pois, como cediço, para a configuração da responsabilidade civil é necessária a demonstração de três requisitos: a ação, o nexo de causalidade e o dano, o que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Célio dos Santos,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001075-07.2019.8.11.0003, ajuizada em face da
Weiss & Nakayama Ltda
.
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC (ID 52602021).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, diante das inúmeras propagandas realizadas nos meios de comunicação pela CENTROFARMA, mediante receita, comprou a medicação indicada pelo médico, na referida farmácia, e solicitou a aplicação da mesma, que foi realizada na região glútea direita, pela funcionária da farmácia.

Argumenta que, após a injeção, começou a tremer todo o corpo, vindo a ter dores insuportáveis, não conseguindo sequer erguer a perna direita, comprometendo sua locomoção, os funcionários da Farmácia ao presenciar o fato, ficaram apavorados.

Sustenta que, a imprudência da funcionária complicou a vida do autor, tendo me vista que passou a ter diversas limitações.

Defende que, conforme preceitua a lei, toda lesão a qualquer direito traz como consequência a obrigação de indenizar, de maneira que a sentença merece reforma, a fim de julgar procedente o pedido inicial (ID 52602023).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento ao recurso (ID 52602028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida, e assim julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Quanto à matéria, importa destacar que, a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos decorrentes de defeitos na prestação de serviços é regulamentada pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o modo de seu fornecimento
;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido
.

Por outro lado, as causas excludentes de responsabilidade são disciplinadas pelo §3o do mesmo artigo:

§
3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que,
tendo prestado o serviço
, o defeito inexiste
;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso, a ré alega enfaticamente que o autor não esteve em suas dependências para aquisição do remédio, bem como que a sua funcionária nele não administrou qualquer medicação.

Nesse contexto, tem-se que, em que pese o autor tenha colacionado ao caderno processual nota fiscal (emitida em favor de José Carlos dos Santos), indicando a aquisição de agulha, seringa e Profenid IM 100mg com 6 Amp. 2ml (ID 52601486), não demonstrou que ele esteve na unidade comercial da ré, muito menos que a funcionária ré foi quem aplicou a medicação indicada pelo médico, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, cabia ao autor fazer prova de suas alegações. Até porque, não haveria como exigir da ré a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica.

Logo, não produzindo o autor a prova a ele pertinente, que demonstraria que a prestação dos serviços deu-se de modo indevido, não há como reconhecer o indigitado ato ilícito, que ensejaria o dever de indenizar, pois, como cediço, para a configuração da responsabilidade civil é necessária a demonstração de três requisitos: a ação, o nexo de causalidade e o dano, o que não restou comprovado nos autos.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA – MENOR INTERNADA COM QUADRO CLÍNICO GRAVE (VÔMITO E DIARRÉIA) – MEDICAMENTO MINISTRADO PELA MÉDICA PEDIATRA – MORTE DA PACIENTE - ALEGAÇÃO DE CULPA DA MÉDICA E DE SUA EQUIPE POR NEGLIGÊNCIA - NECESSIDADE DA PROVA DE CULPA - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não tem fundamento jurídico a pretendida condenação por erro médico sem a prova do nexo causal entre o evento morte e o fato indicado como causa, bem como de culpa do profissional que fez o atendimento
. Se a dosagem de medicamento ministrado, comprovadamente, não ocasionou a morte da paciente, improcede a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
(TJMT - N.U 0061879-11.2012.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2013, Publicado no DJE 03/04/2013).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando-se, quanto à exigibilidade, o disposto no art. 98, § 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020